Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONFISSÃO ESPONTÊNEA E MENORIDADE RELATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157 caput do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, confirmaram a validade do enunciado 231 da súmula de jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput, art. 65, I e II, d.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS, Plenário, j. 05.06.2009; STJ, AgRg no REsp 2.219.752/PI, 5a Turma, j. 12.08.2025; RE 1269051 AgR (2a Turma – 20/10/2020); ARE 1966312 AgR (2a Turma – 9/3/2018); ARE 1081925-ED-ED-Agr (2a Turma –17/8/2018); HC 144805 AgR (1a Turma – 22/9/2017); ARE 1102928AgR (1a Turma – 22/5/2018), STJ, Súmula 231; RE 2.057.181,RE 2.052.085 e RE 1.869.764.